Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-65.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800838-65.2022.8.14.0003

APELANTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovado nos autos que o acusado incorreu em uma das condutas do artigo 33, da Lei 11.343 /06, e por ser evidente a destinação mercantil da droga apreendida, não há se falar no acolhimento do pleito absolutório, sendo imperiosa a manutenção da condenação decretada em primeira instância por seus próprios fundamentos.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese.

3. Condenação mantida.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPOSSIBILIDADE.

1. O §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a instrução processual e as provas obtidas nos autos demonstram que o ora apelante se dedicava à prática de atividades criminosas e/ou integrava a organização criminosa comando vermelho - cv, considerando, em especial, o Relatório de tráfico de drogas na cidade de alenquer, acostado aos autos, em que foram constatados que o ora apelante exerce a função de aplicar disciplina (correção, mediante violência), em usuários ou traficantes que não quitaam seus compromissos financeiros com a facção.

3. Assim, observo que as particularidades e peculiaridades demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento da ora apelante com a prática de atividades ilícitas e envolvimento com a facção criminosa comando vermelho - cv, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, COM A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores quantidade de entorpecente, antecedentes criminais, conduta social, e consequências do crime, com fundamentação genérica, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual o ora apelante faz jus à correção da dosimetria da pena aplicada pelo juízo a quo, mas não ao mínimo legal, tendo em vista que na análise do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza da droga encontradas na posse do ora apelante, tratando-se de “cocaína”, tóxico com alto poder viciante e elevada danosidade social, autoriza a exasperação da reprimenda culminada ao delito tipificado na denúncia.

2. Com efeito, tendo em vista que a valoração negativa do vetor natureza da droga, de maneira fundamentada, justifica o incremento da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante adverte a Súmula nº 23/2016, deste Eg. Tribunal de Justiça.

3. pena em definitivo resta estabelecida no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, observado o princípio da non reformatio in pejus, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não atendidos os requisitos do artigo 44 e incisos, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
MARCOS VINICIUS FERREIRA CHAGAS
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 13849256, que no dia
01/07/2022
, por volta das 20h30min, na casa nº 258, do Residencial Luiz Quesado, no município de Alenquer/PA, o denunciado Marcos Vinicius Ferreira Chagas, ora apelante, faccionado do Comando Vermelho – CV, agindo consciente e voluntariamente, tinha em depósito, para fins de comercialização, 25 (vinte e cinco) pedras de “cocaína”, sendo 05 (cinco) dentro do bolso e 20 (vinte) no interior de sua residência, juntamente com sacos plásticos, 02 (dois) tubos de linha e tesoura, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, uma guarnição da Polícia Militar avistou grande movimentação de pessoas na residência do ora apelante, presenciando, inclusive, o momento em que ele retirava entorpecente dos bolsos e vendia para os usuários. Após a abordagem policial, foram apreendidos, no total, 25 (vinte e cinco) pedras de “cocaína”, pesando cerca de 17g (dezessete) gramas, conforme Auto de Constatação de Substância Entorpecente acostado aos autos.

Foi averiguado, ainda, que o ora apelante é faccionado do Comando Vermelho – CV e, além de comercializar entorpecente, ainda desempenha a função de aplicar “disciplina” nos usuários que possuem dívida de droga.

Assim, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
24/08/2022
, ID 13849258, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
19/12/2022
, ID 13849306.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em
27/01/2023
, ID 13849311.

Em suas
razões recursais
, ID 13849321, a defesa requereu, em síntese, a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação, com arrimo no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, demandou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4, da Lei nº 11.343/2006. Concomitantemente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa dos vetores quantidade de droga e maus antecedentes, e, consequentemente, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais favorável e/ou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13849324, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença do juízo de 1º grau.

Nesta
Superior Instância
, ID 14503064, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja afastada a valoração negativa dos vetores consequências do crime e antecedentes criminais, com a redução da pena basilar para mais próximo do mínimo legal.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
MARCOS VINICIUS FERREIRA CHAGAS
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 13849321, a defesa requereu, em síntese, a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação, com arrimo no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, demandou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4, da Lei nº 11.343/2006. Concomitantemente, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa dos vetores quantidade de droga e maus antecedentes, e, consequentemente, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais favorável e/ou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). A
materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é incontestável, conforme o Laudo de Exame de constatação de substância entorpecente, autos do inquérito policial, referente à substância encontradas em poder do réu, vulgarmente conhecidas como “cocaína”
. Erythroxylon coca é uma planta encontrada na América Central e América do Sul. Essas folhas são utilizadas, pelo povo andino, para mascar ou como componente de chás, com a função de aliviar os sintomas decorrentes das grandes altitudes. Entretanto, uma substância alcaloide que constitui cerca de 10% desta parte da planta, chamada benzoilmetilecgonina, é capaz de provocar sérios problemas de saúde e também sociais. Na primeira fase da extração do alcaloide, as folhas são prensadas em ácido sulfúrico, querosene ou gasolina, resultando em uma pasta denominada sulfato de cocaína. Na segunda e última, utiliza-se ácido clorídrico, formando um pó branco. Assim, neste segundo caso, ela pode ser aspirada, ou dissolvida em água e depois injetada. Já a pasta é fumada em cachimbos, sendo chamada, neste caso, de crack. Há também a merla, que é a cocaína em forma de base, cujos usuários fumam-na pura ou juntamente com maconha. Atuando no Sistema Nervoso Central, a cocaína provoca euforia, bem-estar, sociabilidade. Pelo fato de que nem sempre as pessoas conseguem ter tais sensações naturalmente, e de forma intensa, uma pessoa que se permite utilizar esta substância tende a querer usar novamente, e mais uma vez, e assim sucessivamente. O coração tende a acelerar, a pressão aumenta e a pupila se dilata. O consumo de oxigênio aumenta, mas a capacidade de captá-lo, diminui. Este fator, juntamente as com arritmias que a substância provoca, deixa o usuário pré-disposto a infartos. O uso frequente também provoca dores musculares, náuseas, calafrios e perda de apetite. Como a cocaína tende a perder sua eficácia ao longo do tempo de uso, fato este denominado tolerância à droga, o usuário tende a utilizar progressivamente doses mais altas buscando obter, de forma incessante e cada vez mais inconsequente, os mesmos efeitos agradáveis que conseguia no início de seu uso. Dosagens muito frequentes e excessivas provocam alucinações táteis, visuais e auditivas; ansiedade, delírios, agressividade, paranoia. Trata-se da droga mais nociva à sociedade. De igual sorte, a quantidade da substância, forma como foi adquirida e forma de acondicionamento, são contrários de que a droga seria para uso próprio. Por seu turno, a autoria está devidamente pavimentada, vez que todas as provas convergem ao réu. Observo a inocorrência do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.342/2006, vez que o réu possui maus antecedentes (vide certidão de antecedentes criminais no ID nº 68274902), e ficou constatado nos autos, pelo depoimento das testemunhas, que o réu é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, portanto, se dedica à atividade criminosa e integra organização criminosa. III – DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR O RÉU MARCOS VINICIUS FERREIRA CHAGAS, nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, (...)
.” ID 13849306.
Grifei

No caso concreto, portanto, diferentemente do que alega a defesa, a
materialidade do crime
restou comprovada através dos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 00051/2022.000090-5
, ID 13849218, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00051/2022.000090-5
, ID 13849218, pág. 05 e 07-09, do
Relatório de Tráfico de Drogas
, ID 13849221, pág. 09-15, do
Exame Pericial de Constatação
, ID 13849218, pág. 10, do
Laudo de Exame de Constatação de Substância Entorpecente
, ID 13849218, pág. 11, do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 13849218, pág. 12-13, e através do
Laudo Toxicológico Definitivo
acostados aos autos, ID 13849298, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante “
25 (vinte e cinco) papelotes embalados em saco plástico na cor branco, contendo substância petrificada, amarelada, pesando 16,49g (dezesseis gramas e quatrocentos e noventa miligramas
”, os quais foram positivados para a substância
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “
cocaína
”.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Em seu depoimento prestado na fase inquisitiva e reprisado em juízo, a testemunha
Rodrigo Oasta Fonseca
, Investigador de Polícia Civil - IPC, informou:

“
(...). No dia 01/07/2022, o declarante estava dando continuidade a uma investigação de tráfico de drogas na cidade de Alenquer, juntamente com o IPC Ademir Portela.
Após relatório pretérito investigativo, conseguiu identificar e qualificar os Disciplinas do Comando Vermelho CV Alenquer, os nacionais Marcos Vinicius Ferreira Chagas, vulgo “Jogador”, de 19 anos, e o nacional Arlison Rian Correia dos Santos, vulgo “Samurai”, de 17 anos, que os mesmos vendiam drogas na cidade e faziam as cobranças, e caso os usuários ou traficantes que vendiam a sua droga não pagassem eles aplicavam a disciplina torturando, como há um vídeo circulando em vários grupos na cidade
.
Que por volta das 19h desta mesma data dia 01/07/22, o declarante juntamente com IPC Ademir Portela, fez campana em um veículo descaracterizado no residencial Luiz Quesado, em frente a casa 258 na estrada da praia, e visualizaram uma grande movimentação de pessoas indo comprar drogas, e presenciaram o nacional Marcos Vinicius Ferreira Chagas fazendo a venda das drogas, retirando do bolso e vendendo para usuários
.
Então por volta das 20:30hs, o declarante fez abordagem no momento mais oportuno no nacional Marcos Vinicius Ferreira Chagas, que se encontrava na porta da sua residência, e foi encontrado 20 petecas contendo substância análoga ao entorpecente conhecido por Pedra de Óxi (cocaína) em seu bolso, e quando o declarante olhou pela porte que estava aberta, visualizou em cima de uma mesa sacolas plásticas cortadas, linha, tesoura e 5 petecas de drogas análogas ao entorpecente conhecido como Pedra de Óxi (cocaína), totalizando 25 petecas de Pedra de Óxi, três celulares da marca Samsung que o mesmo usava para fazer ligações para venda da droga
.
Foi então que o declarante deu voz de prisão para o Marcos Vinicius Ferreira Chagas, por tráfico de droga
,
e que naquele momento ele Marcos Vinicius confessou que vendia droga tipo Skank e Pedra de Óxi por R$ 50,00 reais a peteca, e disse que era faccionado ao Comando Vermelho CV Alenquer
, que já responde por tráfico de drogas, e que toda droga apreendida era para o “corre” dele, e que tinha função de disciplina no CV, também informou ao declarante que estava envolvido no homicídio que aconteceu no dia 30/06/22, juntamente como nacional Arlison Rian Correia dos Santos, vulgo “Samurai”, onde foi vítima William Florêncio de Lima, e que já tem várias passagens pela polícia, e último crime dele foi homicídio na cidade de Alenquer em 2022. (...)
.” ID 13849218. Pág. 07-09.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, e a negativa de autoria apresentada perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
trazer consigo
” e “
ter em depósito
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - PRELIMINAR - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - AÇÃO MOTIVADA - MÉRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES AO ÉDITO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO APELANTE CABALMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...). -
Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam suficientemente que o apelante era o responsável pelo depósito e guarda remunerada das drogas ilícitas apreendidas em sua residência, deve ser confirmada sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.
(TJ-MG - APR: 10000221593445001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 15G DE "COCAÍNA" E 3G DE "CRACK" - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AMPARO NOS FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar a prática do tráfico ilícito de drogas, o que restou evidenciado pela confissão extrajudicial do réu, pelos uníssonos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, além de outros elementos de convicção, de rigor a manutenção da sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei
.
(TJ-MS - APR: 00010028220218120026 MS 0001002-82.2021.8.12.0026, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado transportando substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece guarida
.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “
traficante
” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“
(...).
Observo a inocorrência do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.342/2006
, vez que o réu possui maus antecedentes (vide certidão de antecedentes criminais no ID nº 68274902), e ficou constatado nos autos, pelo depoimento das testemunhas, que o réu é integrante da facção criminosa Comando Vermelho, portanto, se dedica à atividade criminosa e integra organização criminosa. (...)
”. ID 13849306.
Grifei

Com efeito, a instrução processual e as provas obtidas nos autos demonstram que o ora apelante se dedicava à prática de atividades criminosas e/ou integrava organização criminosa, considerando, em especial, o mencionado
Relatório de Tráfico de Drogas na Cidade de Alenquer
, ID 13849221, pág. 10-15, o qual apontou a participação do ora apelante na facção criminosa conhecida como
“Comando Vermelho – CV”
, nos seguintes termos:

“
(...).
O investigador de policial civil identificou e qualificou os Disciplinas do Comando Vermelho CV Alenquer
.
Após várias diligências no mês de MAIO e JUNHO de 2022 o investigador conseguiu qualificar e identificar os traficantes de drogas que tem a função de aplicar a disciplina nos devedores do tráfico de droga na cidade de Alenquer os nacionais Marcos Vinicius Ferreira Chagas de 19 anos, vulgo Jogador e Arlison Rian Correia dos Santos vulgo Samurai de 17 anos
. (...).
Nas investigações policiais os nacionais Marcos Vinicius Ferreira Chagas, vulgo Jogador e Arlison Rian Correia dos Santos vulgo Samurai, vendem vários tipos de drogas na cidade tipo Skank, pedra de oxi no valor de R$ 50,00 reais cada peteca de droga de pedra de oxi e R$ 20,00 reais a peteca de skank e também vendia no pedo no preço a combinar
.
Tenha se presente que o nacional Marcos Vinicius Ferreira Chagas, vulgo Jogador, responde por tráfico de drogas
e o nacional Arlison Rian Correia dos Santos vulgo Samurai, responde por homicídio.
Após todas as diligências policiais foram identificados os disciplinas do Comando Vermelho CV de Alenquer
e o investigador de polícia vem informar a autoridade policial para tomar ciência do tráfico de drogas na cidade de Alenquer. (...).
” ID 13849221.
Grifei

Assim, observo que as particularidades e peculiaridades demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento da ora apelante com a prática de atividades ilícitas e a facção criminosa "Comando Vermelho - CV", elementos estes que subsidiam o afastamento das benesses do tráfico privilegiado.

Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Negada a aplicação da diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em virtude das circunstâncias do caso, em especial, a atuação do agente em organização voltada para tarefas que iam da preparação do automóvel ao transporte da droga, além da quantidade da substância apreendida - 12,1 kg de cocaína - que evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais
. 2.
Concluindo o Tribunal de origem tratar-se de réu que se dedicava à atividade criminosa, a pretendida revisão do julgado implicaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizada na estreita via do habeas corpus. Precedente
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 493835 MS 2019/0045769-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2019).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I – (...). II -
As instâncias ordinárias fundamentaram o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava as atividades criminosas (traficância), em razão não somente da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (trinta e um pinos de cocaína, pesando quarenta e sete gramas, e nove porções de maconha, pesando cinquenta e sete gramas), mas também das circunstâncias em que se deu a prisão, aliadas as informações prestadas pelo próprio paciente e pelos policiais no sentido de que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória constante dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes
. III – (...)
. (STJ - AgRg no HC: 735563 MG 2022/0106558-4, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 - APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.

-
Impossível o reconhecimento da figura do "tráfico privilegiado", previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, já que delineado no presente feito a dedicação da sentenciada com o tráfico de drogas
.
(TJ-MG - APR: 10000222285280001 MG, Relator: Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2023).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que a apelante se dedicava à prática de atividades criminosas e/ou integrava organização criminosa.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, COM A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece parcial acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP c/c art. 42 da Lei 11.343/2006:
Reconheço a ALTA quantidade de droga apreendida, o que me afigura a natureza do material entorpecente é droga de alta danosidade social, vez que conhecida como cocaína
; culpabilidade própria do tipo penal, assim como o grau de reprovabilidade das demais condutas, não destoa das previstas nas normas incriminadoras;
o réu registra maus antecedentes criminais, vez que o agente responde a outro crime nessa comarca, conforme certidão juntada no ID nº 68274902
;
a conduta social do agente na comunidade é negativa, vez que ficou comprovado em sede de instrução que é faccionado do Comando Vermelho, além de possuir função de “disciplina” na facção, ou seja, é um agente de alta periculosidade
; a personalidade do agente não foi valorada;
os motivos não são aptos à majoração das penas-base, como também, não o justificam, pois pretendiam lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade
; as circunstâncias do crime são normais;
as consequências do delito são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias
; não há que se falar no comportamento da vítima. Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como atendendo aos critérios de suficiência e necessidade
fixo pena-base
, para o crime de tráfico de substâncias entorpecentes – Art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 – em
10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
; AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há agravantes a serem sopesadas.
Há presente a atenuante da menoridade, insculpida no art. 65, I, do CP, razão pela qual reduzo a pena imposta ao patamar de 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
; CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA:
Inexistem causas de diminuição, vez que afasto a ocorrência do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.342/2006, haja vista que o réu possui maus antecedentes (vide certidão de antecedentes criminais no ID nº 68274902), e ficou constatado nos autos, pelo depoimento das testemunhas, que o réu é integrante da facção Comando Vermelho, portanto, se dedica à atividade criminosa e integra organização para tal fim
.
Observo a ocorrência da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, o qual aumento em 1/6 a pena imposta
. Destarte, FIXO A REPRIMENDA DE MARCOS VINICIUS FERREIRA CHAGAS,
TORNANDO-A DEFINITIVA
EM
10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
. Fixo ainda, para o dia-multa, o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: Não estão presentes, na espécie, os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, o qual admite a substituição da pena privativa de liberdade, posto que a pena privativa de liberdade foi superior a quatro anos. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Da mesma forma acima, não compete aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do caput do artigo 77 do CPB. DETRAÇÃO: Procedo à detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP. Considerando que o réu fora preso preventivamente em 01/07/2022, estando custodiado até à presente data (19/12/2022), PROMOVO a detração de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias. Destarte, resta a cumprir um total de 10 (dez) anos e 12 dias de reclusão. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Tendo e vista que o réu permaneceu custodiado durante a instrução criminal, e observo ainda que estão presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, mantenho a prisão preventiva e NEGO o direito de recorrer em liberdade. DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL: Nos termos do artigo 33, §1º, “a”, e §2º, “a”, todos do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o
FECHADO
, em estabelecimento penal a ser indicado pela SEAP, onde houver vaga. (...)
.” ID 13849306.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
incidiu em erro de julgamento
ao valorar negativamente os vetores
quantidade de entorpecente
,
antecedentes criminais
,
conduta social
, e
consequências do crime
, com fundamentação genérica, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual o ora apelante
faz jus à correção da dosimetria da pena aplicada
pelo juízo
a quo
,
mas não ao mínimo legal
, tendo em vista que na análise do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, a
natureza

da droga
encontradas na posse do ora apelante, tratando-se de “
cocaína
”, tóxico com alto poder viciante e elevada danosidade social, autoriza a exasperação da reprimenda culminada ao delito tipificado na denúncia.

Com efeito, tendo em vista que a valoração negativa do vetor
natureza da droga
, de maneira fundamentada, justifica o incremento da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante adverte a
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Neste sentido:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Existência de mais de uma qualificadora. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1
. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber)
. 3. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RHC: 203057 AL, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍCIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE.

1. A definição da pena-base, em observância ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, não obedece a um critério objetivo e matemático, mas sim à discricionariedade do juiz que poderá aplicá-la, dentro das balizas legais e mediante fundamentação idônea, no patamar que entender necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 02.
Havendo circunstância judicial desfavorável ao agente, há justificativa para fixação da pena-base acima do mínimo legal
.
(TJ-MG - APR: 10184070136082002 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020).
Grifei

Por tais ponderações,
acolho parcialmente
a pretensão recursal ora perfilada.

Passo a realizar
nova dosimetria
da pena ser imposta ao ora apelante, em atenção ao
artigo 68 do Código Penal
e aos princípios da ampla devolutividade recursal e da
non reformation in pejus
.

Na
1ª etapa dosimétrica
: consoante fundamentação delineada alhures, mantenho, unicamente, a
valoração negativa
do vetor
natureza da substância entorpecente
, nos moldes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, dosando, assim, a
pena basilar
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, utilizando a fração de
1/6 (um sexto)
, para esta circunstância judicial.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência - A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão - Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).
Grifei

Na
2ª fase
: repriso, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas. Mantenho a incidência da
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, disposta no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, a qual valoro na fração de
1/6 (um sexto)
, reduzindo-a, consequentemente, a pena na razão de
10 (dez) meses de reclusão
e
83 (oitenta e três) dias-multa
, perfazendo, assim, a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não há causas de diminuição a serem ponderadas, consoante fundamentação exposta na sentença e corroborada no corpo deste voto. Contudo, mantenho a incidência da
causa de aumento
do
artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
(
prática do crime envolvendo ou visando atingir criança ou adolescente o a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a sua capacidade de entendimento e determinação
), reconhecida pelo magistrado
a quo
(ID 13849306), valorando-a na
fração mínima
de
1/6 (um sexto)
.

Assim, a
pena em definitivo
resta estabelecida no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, observado o princípio da
non reformatio in pejus
, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, não atendidos os requisitos do
artigo 44 e incisos, do Código Penal
.

Inviável a
suspensão condicional da pena
, não preenchidos os requisitos do
artigo 77, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser analisada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor
MARCUS VINICIUS FERREIRA CHAGAS
, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena aplicada ao ora apelante, nos termos apresentados acima, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém, 05/09/2023